Tribunal: STF
Processo: ARE 1463750
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Elaine Binotto Paiva de Castro e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta violação ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADESÃO À LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. COMPROVAÇÃO. 



    - Na ausência de novos argumentos no agravo interno (art. 1.021 do CPC), embutindo questões relativas ao mérito do agravo de instrumento, fica tal recurso prejudicado. 



    - Em anterior agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, também em sede da execução da sentença prolatada na Ação Civil Pública, nº 0401877-85.1995.403.6103, referente à correção monetária de saldo vinculado ao FGTS, apurado nos meses de janeiro/1989 e abril/1990, ficou assentado que a comprovação dos créditos efetuados por adesão aos termos da LC 110/2001, poderia ser efetuada pela juntada aos autos do “termo de adesão ou outro documento, como extratos da conta vinculada, demonstrando que foi efetivado o saque com base na LC 110/2001 ou da Lei 10.555/2002, ou que houve o recebimento em outro processo judicial”. 



    - Após a prolação da decisão no agravo de instrumento nº 0002355-65.2017.4.03, a CEF juntou documentos nos quais constam os lançamentos na conta vinculada ao FGTS dos agravantes denominados "LEI COMPLEMENTAR 110/01 PARCELA", e o respectivo histórico de saque/crédito JAM. 



    - A CEF deu integral cumprimento à decisão proferida por esta E. Corte no agravo retro identificado, sendo que os subsídios apresentados pela instituição financeira são inequívocos e suficientes para comprovar que os agravantes já receberam os créditos relativos aos expurgos inflacionários objeto da execução. 



    - Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.



    Os recorrentes alegam que “o V. Acórdão recorrido quando julgou indevido que a CEF Recorrida apresentasse os Termos de Adesão assinados pelos titulares das contas vinculadas, ora Recorrentes, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo referido Banco comprovam que os Recorrentes já receberam os créditos relativos aos expurgos inflacionários objeto da execução (penúltimo parágrafo da v. Ementa - ID nº 137508033), contrariou e negou vigência aos artigos 1º, Inciso III, 3º, inciso VI, 5º ‘caput’ e Incisos X e XXXII e 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais, quanto à suposta violação aos artigos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente